Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-19.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-19.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), MARIA EMILIA FERREIRA DA SILVA BARBOSA - CPF: 075.768.684-22 (ADVOGADO), IZAIAS NUNES DA MATA - CPF: 438.649.531-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
CITAÇÃO EDITALÍCIA
–

DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL DO RÉU CITADO POR EDITAL
–
NULIDADE EVIDENCIADA
–

NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO
DO DEVEDOR

–
ART. 256, §2o, DO CPC/15
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
A citação por edital, prevista no art. 256, § 3o, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar
o réu,

sob pena
de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
IZAIAS NUNES DA MATA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
a Vara
Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde/
MT,
que
,
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
promovida
pelo
BANCO ORIGINAL S.A.
,
rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a validade da citação
editalícia
e julgou procedente a Ação para constituir

em título executivo judicial os títulos apresentados na inicial.

Irresignado, o Apelante
, por meio da Defensoria Pública,
sustenta
a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram realizadas
buscas no portal no RENAJUD, nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia,
bem como não foi oficiado ao INSS
para tentar buscar eventual local de vínculo empregatício do requerido,
além de não ter sido
acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local.

Realça que consta nos autos
endereço
s com recebimento por terceiros,
sem
que tenha havido
posterior tentativa de citação via oficial de justiça.

Salienta que
a lisura da citação por edital está no esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, e n
ão na quantidade de diligências realizadas.

Com essas considerações, pleiteia
o conhecimento e o provimento do apelo, a fim de
que
seja reformada a
r.
sentença
para declarar
a nulidade do edital e a carência da ação.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões ao ID 226802701.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
o

BANCO ORIGINAL S.A.

ajuizou
AÇÃO MONITÓRIA
em face de
IZAIAS NUNES DA MATA
, visando constituir débitos advindos do
s
Contrato
s
de Cartão de Crédito, d
e
Cédula de Crédito Bancário
e de Limite de Cheque Especial firmados pelo recorrente com o banco.

O réu, ora Apelante, foi citado por edital, motivo pelo qual a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, alegando a existência de nulidade da citação
editalícia
.

Ao proferir
sentença na referida ação
, o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios apresentados pela Defensoria Pública e assim
decidiu,

verbis
:

“(...) NULIDADE DA CITAÇÃO
EDITALÍCIA

Em relação à preliminar ventilada, este Juízo reputa que razão não assiste ao requerido.

Foram realizadas diversas tentativas de localização pessoal do embargante/requerido, porém, em nenhuma destas diligências ele foi citado pessoalmente.

O ato citatório foi disponibilizado no DJE eletrônico, observando-se o prazo legal.

Foi conferido o efetivo contraditório com a nomeação de curador especial.

Assim, este Juízo entende que a citação
editalícia
se deu de forma válida.

Ademais, foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte requerida pessoalmente. Ademais, a impossibilidade de localizar o requerido não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a preliminar de nulidade de citação
editalícia
.

MÉRITO

A dívida decorre de mútuo bancário referente
à
empréstimo pessoal, bem como de dívida decorrente de faturas inadimplidas do cartão de crédito e utilização de limite de crédito (Id n. 107311264 a 107311270).

Todavia, o requerido não efetuou o pagamento.

O inadimplemento da obrigação decorre da mora
“
ex

re
”, a qual é comprovada através da falta do pagamento dos débitos referente ao aludido empréstimo bancário, faturas inadimplidas e utilização do limite de crédito sem a sua compensação.

Sendo assim, este Juízo entende que a ação monitória deve ser julgada procedente, tendo em vista a comprovação pelo requerente acerca da existência da dívida e o inadimplemento da obrigação pelo requerido.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
os embargos monitórios e
JULGA PROCEDENTE
a ação monitória ajuizada, constituindo de
pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
o embargante/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito.
”

Irresignado, o Apelante
, por meio da Defensoria Pública,
sustenta a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram realizadas
buscas
suficientes para a localização de novos endereços, bem como
por
não ter sido acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local.
Ainda, r
ealça que consta
no processo

uma carta registrada recebida por terceiro
, sem que tenha havido posterior tentativa de
citação via oficial de justiça no mesmo endereço para localização do Apelante.

Pois bem.

A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e

apenas deverá ser utilizada
quando
esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço do réu, até mesmo porque a citação é um dos meios mais importantes de comunicação processual, pois, através dela, a parte ré é chamada aos autos para o exercício de seu direito de defesa, sendo preferível que a citação se formalize pessoalmente e, apenas excepcionalmente, de maneira ficta (CPC, art. 256).

No caso dos autos,

verifica-se que as duas primeiras tentativas de citação foram realizadas em endereços distintos do endereço constante do contrato. Isso porque a inicial apresentava o endereço da parte ré como sendo
“Av. Rio Grande do Sul, n.o 287 – Centro, Lucas do Rio Verde/MT”,
enquanto no
contrato assinado pelo réu constava o endereço

“Rua Campo, no 295, Centro, Canarana/MT”.

Após a tentativa de citação do réu no endereço indicado pelo BANCO na exordial (
Av. Rio Grande do Sul, n.o 287 – Centro, Lucas do Rio Verde/MT
),
a qual restou infrutífera, o BANCO apresentou novo endereço para a
citação, qual seja:
Av. Rio Grande do Sul, n.o 287 – Centro,
Canarana
/MT
. Contudo, novamente o AR retornou negativo, porque a carta foi enviada para a cidade de
Lucas do Rio Verde.

Diante disso, o BANCO ORIGINAL requereu a pesquisa de novos endereços em sistemas conveniados ao TJMT, oportunidade em que foi encontrado
o endereço que já constava do contrato
, mas que sequer havia sido indicado pelo Apelado e diligenciado:
Rua Campo Novo, n.o 95, Centro, Canarana/MT.

A carta enviada para o supracitado endereço voltou com a assinatura de
“Dayane da Silva Nunes”
, porém, após a juntada da resposta, foi publicado edital de intimação com prazo de 30 dias
, atendendo o juízo ao requerimento subsequente formulado pelo Banco Apelado
.

A partir dessas considerações,
m
esmo havendo nos autos
carta assinada por terceira pessoa, após diligência em endereço que constava no processo desde o início e nunca havia sido diligenciado
, houve citação por edital, sem que tenha
m
sido esgotadas as tentativas de localização do réu, sobretudo através de tentativa de citação pessoal por meio de
oficial de justiça.

Assim, entendo que não restaram preenchidos
os requisitos necessários
para a citação
editalícia
que
, por
se tratar
de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e
quando exauridos todos os meios de localizar o réu
.

De
sse
modo, não exauridas as possibilidades de localização
do Recorrente
, torna-se temerária a afirmação de que esteja em lugar ignorado ou incerto, sendo, portanto, descabida a citação ficta, nos termos do artigo 256, §3o, do CPC/2015.

Nesse mesmo sentido
o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS
EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
. 2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo in
terno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo,
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.916/DF, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1
. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (
AgInt
no
AREsp
1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019,
DJe
de 28/5/2019), como no caso presente. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (
AgInt
no
AREsp
1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1o/7/2021). 3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a
nulidade da citação por edital.”

(STJ - Quarta Turma
- relator Ministro Raul Araújo -
AgInt
no
AREsp
n. 2.277.739/SE, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023).

Ante o
exposto
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença apelada e decretar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024